Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-89.2021.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS – ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE.
1. O Tribunal de Contas é órgão técnico que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, Estados, Distrito Federal e

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS – ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE.
1. O Tribunal de Contas é órgão técnico que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade e legitimidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo.
3. Pretensão à revisão de decisão do Tribunal de Contas que determinou a restituição de valor certo ao erário. Objeção de pré-executividade acolhida. Inadmissibilidade. Concorrência dos requisitos necessários à formação e validade do ato administrativo. O Poder Judiciário não é instância revisora da Administração. Ofensa ao princípio da separação de Poderes. Sentença reformada. Objeção de pré-executividade rejeitada. Extinção da execução afastada. Recurso provido.